Tribunal: CARF
Processo: 19515.005006/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005006/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.757 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
BRASILOS S A CONSTRUCOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
TERCEIROS. SENAI. SESI. SEBRAE. NÃO ACOLHIMENTO.
A atividade de construção civil enquadra-se como industrial, sujeitando-se ao
recolhimento das contribuições devidas ao SENAI, SESI e SEBRAE.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto
de infração.
FIXAÇÃO
DA
MULTA.
VÍCIOS
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
COFISCO.
RAZOABILIDADE.
CONSERVAÇÃO
DA
EMPRESA.
SUPOSTO PARÂMETRO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
Carece de interesse recursal o pedido de redução de multa aplicada conforme
dispositivo legal e em valor abaixo do valor aduzido pela recorrente como
imposto por suposto parâmetro jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à excessividade da multa, para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005006/2008-67
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005006/2008-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto pela BRASILOS S.A.
CONSTRUÇÕES contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I – DRJ/SPOI – que rejeitou a impugnação apresentada para manter o
lançamento, que prefaz R$ 42.750,53 (quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e
cinquenta e três centavos), referentes às contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(terceiros) no período de 01/2004 a 13/2004, bem como a multa de mora, reduzida em 50%
(cinquenta por cento), “(...) uma vez que os fatos geradores e os correspondentes débitos foram
declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) após o início da ação fiscal” – “vide” Relatório Fiscal
do Auto de Infração às f. 41/42.
Por ora, colaciono tão-somente a ementa da decisão recorrida, por bem
sumarizar as matérias suscitadas em sede de impugnação – “vide” peça impugnatória às f. 53/67:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
TERCEIROS. RECOLHIMENTO.
As contribuições destinadas aos Terceiros devem ser recolhidas
juntamente com as contribuições previdenciárias, cabendo à
Secretaria da Receita Federal do Brasil efetuar sua cobrança.
SESI/SENAI.
A atividade de construção civil enquadra-se para fins de
contribuições previdenciárias e de terceiros como industrial,
devendo, portanto, contribuir ao Sesi/Senai.
SEBRAE.
A contribuição ao SEBRAE abrange todas as empresas nos termos
da Lei 8.029/90.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus
anexos obedecem a todos os requisitos essenciais de validade,
expondo de forma clara e precisa os fatos geradores das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, permitindo
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa do sujeito
passivo.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS.
O Relatório de Representantes Legais - REPLEG tem por
finalidade listar todas as pessoas físicas e jurídicas representantes
legais do sujeito passivo que eventualmente, poderão ser
responsabilizadas na esfera judicial, na hipótese de futura inscrição
do débito em dívida ativa.
TAXA SELIC.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005006/2008-67

É lícita a aplicação da taxa SELIC para as contribuições sociais e
outras importâncias arrecadadas pela Previdência Social, incluídas
em Auto de Infração.
MULTA DE MORA LEGALIDADE. NATUREZA DE NÃO
CONFISCO.
O valor da multa aplicada decorre do disposto na Lei, tendo em
vista a mora do contribuinte, ao deixar de efetuar o recolhimento
das contribuições previdenciárias devidas no prazo legal, não se
configura em confisco.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe em sede de processo administrativo a discussão sobre
legalidade ou constitucionalidade de lei. (f. 96/97)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 17/07/2009, recurso
voluntário (f. 88/101), replicando apenas parcela das razões declinadas em sua peça
impugnatória. Alegou, em sede preliminar, que: i) a ausência da descrição dos fatos e da
identificação clara e precisa da conduta praticada acabou por cercear sua defesa, sendo imperiosa
a decretação da nulidade do auto de infração; e, ii) seria parte ilegítima para figurar no polo
passivo, eis que inexigível a contribuição de terceiros para empresas que atuam em seu setor
econômico.
Quanto ao mérito, alega ter a multa aplicada no patamar de 50% (cinquenta por
cento) violado os princípios da vedação ao confisco, da razoabilidade e da preservação da
empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação da controvérsia devolvida a esta instância revisora após
tecer alguns apontamentos sobre as razões declinadas pela recorrente.
Em seu recurso voluntário, afirma que “[o] STJ adotou um parâmetro de 20%
para considerar como não confiscatória a multa por infração fiscal no caso supracitado,
demonstrando-se a falta de parâmetro da Autoridade autuante ao estabelecer uma multa no
percentual de 50%.” (f. 98)
Ocorre que, conforme já relatado, a multa em análise foi aplicada conforme art.
35 da Lei no 8.212/1991, tendo sido seu valor reduzido em 50% (cinquenta por cento) em função
do disposto no § 4o. Da leitura do Discriminativo do débito (f. 5), fica evidente que a narrativa
apresentada pela recorrente destoa da realidade fática descortinada nestes autos: a penalidade foi
fixada no percentual de 15% (quinze por cento), e não de 50%. Ao longo de toda a seção
destinada à suposta confiscatoriedade, carência de razoabilidade e afronta ao princípio da
preservação da empresa, deixa claro a recorrente pretender que seja a multa aplicada em
consonância com suposta construção jurisprudencial, que a limitaria a 20% (vinte por cento) do
valor da obrigação principal. No caso, por ter sido a multa fixada em 15% (quinze por cento),
carece de interesse recursal neste ponto.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005006/2008-67

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente
do recurso.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Em sua peça recursal insiste “[r]esta[r] prejudicada sobremaneira a defesa do
Autuado se não se puder auferir do Auto de Infração, com precisão, quais os fatos que deram
margem à tipificação legal e à autuação.” (f. 93) E complementa, asseverando que o seu “(...) o
direito ao contraditório e à ampla defesa resta prejudicado, vez que não se compreende
plenamente a autuação fiscal e seus motivos determinantes, o que; reafirma a necessidade da
declaração de sua nulidade.” (f. 94)
Às f. 19/22, estão devidamente expostos os fundamentos legais do débito; e, no
Relatório Fiscal do Auto de Infração (f. 41/48), a autoridade fiscal descreve sua natureza e
características, em consonância com o art. 10 do Decreto no 70.235/1972:
1 Natureza e características do débito
1.1 O débito incluído no auto de infração em tela refere-se a
contribuições
devidas
pela empresa
às
entidades
abaixo
relacionadas:
a) 2,5% ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -
FNDE;
b) 1,0% ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI;
c) 1,5% ao Serviço Social da Indústria - SESI;
d) 0,2% ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA; e
e)0,6 ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - SEBRAE.
1.2 As bases de cálculo, a alíquota global aplicada e as
correspondentes
contribuições
apuradas,
encontram-se
discriminadas no anexo “Discriminativo Analítico do Débito -
DAD”.
1.3 Os valores originais devidos sofreram a incidência dos
acréscimos legais decorrentes do não recolhimento em época
própria, conforme detalhado no anexo “Discriminativo Sintético do
Débito - DSD”. Cabe destacar que a multa de mora foi reduzida de
50% da multa de mora, nos termos do &4° do artigo 35 da Lei
8.212/91, uma vez que os valores lançados neste auto de infração
foram declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
após o início da ação fiscal. (f. 41/42)
A descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios, todos acostados aos autos, são suficientes
para que a plena ciência da exigência tributária que lhe está sendo imposta.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade previstas no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de
nulidade.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005006/2008-67

I.2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
A recorrente afirma que
(...) as empresas obrigatoriamente vinculadas ao recolhimento
das contribuições para o SESI e para o SENAI devem possuir
como particularidade o fato de serem empresas industriais, de
transportes, de comunicações ou de pesca. As empresas de
construção civil, portanto, não se vinculam à referida
contribuição, principalmente pelo fato de não serem
empresas industriais. (f. 95; sublinhas deste voto)
Da leitura do estatuto social da recorrente fica claro ter a sociedade por objeto
“(...) a exploração do ramo de contruções civis, por conta própria e de terceiros, empreitada de
mão de obra relativa à sua atividade, exportação, importação, comércio, representação de
máquinas e materiais para construção, podendo, inclusive, participar de outras sociedades” (f.
26), com CNAE 45.241 (Obras de urbanizaçao e paisagismo).
O art. 577 da CLT remete a um anexo que traz o enquadramento sindical de
inúmeras atividades e profissões, sendo que a construção civil integra o 3° Grupo – o das
“Indústrias da construção e do mobiliário atividades ou categorias econômicas” –, cuja
representação é feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Portanto, não merece ser
acolhida a alegação de não se sujeitar ao recolhimento da contribuição devida ao SENAI e ao
SESI.
Quanto à contribuição devida ao SEBRAE, considerando ter sido instituída
pela Lei no 8.029/1990, como adicional às contribuições ao SESC/SENAC e SESI/SENAI – “ex
vi” do § 3o do art. 8o –, igualmente há de ser recolhida pela recorrente. Rejeito, com essas razões,
a preliminar de ilegitimidade passiva.
II – CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à
excessividade da multa, para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital